Tribunal: TJPA
Processo: 0820289-17.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13241 - Organismo Internacional
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0820289-17.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 13ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA FIXADA EM FAVOR DA VARA DE ANANINDEUA.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência entre a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém e a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de cobrança ajuizada por empresa incorporadora em face de adquirente de unidade imobiliária, com fundamento no inadimplemento contratual da taxa de evolução de obra.

2.

A autora afirma que a ré deixou de pagar valores contratuais vinculados ao financiamento habitacional, requerendo a cobrança da quantia inadimplida e o direito de reter a posse do imóvel até a quitação integral.

3.

O juízo da 13ª Vara de Belém declinou da competência, reconhecendo a natureza consumerista da relação e aplicando o art. 101, I, do CDC, por ser a ré domiciliada em Ananindeua. O juízo da 3ª Vara de Ananindeua suscitou o conflito, argumentando conveniência prática de julgamento pela vara da capital.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar ação de cobrança movida por fornecedor contra consumidor, considerando a regra de proteção ao domicílio do réu prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I, do CDC), especialmente diante da contiguidade geográfica entre as comarcas envolvidas e da existência de cláusula contratual de eleição de foro.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica em exame está inserida no âmbito das relações de consumo, conforme previsto nos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a incorporadora fornecedora e a adquirente consumidora final.

4.

O art. 101, I, do CDC estabelece que nas ações propostas pelo fornecedor contra o consumidor, é competente o foro do domicílio do réu, norma essa de ordem pública e protetiva, cuja aplicação não depende de manifestação da parte nem de exceção.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a possibilidade de declínio de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, mesmo diante de cláusula contratual de eleição de foro ou de proximidade territorial entre comarcas contíguas.

6.

A eventual maior conveniência do foro da capital ou a proximidade física entre os municípios não prevalece sobre a regra objetiva de proteção prevista no CDC, cuja finalidade é garantir o acesso facilitado à justiça e o pleno exercício da defesa pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

"1. Nas ações movidas por fornecedor contra consumidor, a competência territorial é fixada no domicílio do réu, nos termos do art. 101, I, do CDC, com natureza protetiva e caráter de ordem pública, podendo ser declinada de ofício.
2. A eventual existência de cláusula de eleição de foro ou a contiguidade territorial entre comarcas não afasta a aplicação da norma consumerista que privilegia o domicílio do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 101, I; CPC, arts. 64, §4º, e 112, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 609.237/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., 4ª Turma, j. 06.09.2005, DJ 10.10.2005;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.02.2012, DJe 20.04.2012;
TJ-SP, Conflito de competência cível 0037128-20.2020.8.26.0000, Rel. Silvia Sterman, Câmara Especial, j. 24.10.2024;
TJ-CE, CC 0000539-84.2024.8.06.0000, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, 2ª Câmara Direito Privado, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente o presente Conflito para declarar
competente o
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
para processar e julgar a AÇÃO DE COBRANÇA N. 0863877-44.2024.8.14.0301
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior e da Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0820289-17.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 13ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
entre a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua e a 13ª Vara Cível e empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA N. 0863877-44.2024.8.14.0301 movida por URBIX SPE ALEGRO MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA. em face de OZIANNE BARBOSA DE OLVEIRA.

Narram os autos de origem que
URBIX SPE ALEGRO MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA
ajuizou a
AÇÃO DE COBRANÇA
em face de
OZIANNE BARBOSA DE OLIVEIRA
, com o objetivo de
cobrança de valores relativos à taxa de evolução de obra decorrente de contrato de aquisição de unidade imobiliária
.

Alega a parte autora que:

·

Atua como construtora e incorporadora no mercado paraense, aceitando diferentes tipos de financiamento imobiliário;

·

A parte ré adquiriu uma unidade imobiliária com valor total de R$ 219.371,79, sendo R$ 205.983,00 de valor principal e R$ 13.388,79 de corretagem;

·

O pagamento do valor principal foi dividido entre recursos próprios (R$ 40.155,42) e financiamento pela Caixa Econômica Federal (R$ 179.216,37);

·

Mesmo com a liberação do financiamento e o pagamento parcial, a parte ré deixou de pagar a chamada
taxa de evolução de obra
, conforme previsto contratualmente;

·

Essa inadimplência obrigou a autora a arcar com tais valores, que atualmente somam
R$ 13.581,60
;

·

Tal conduta configura inadimplemento contratual, impedindo, conforme previsão contratual e legal (art. 476 do Código Civil), a imissão da ré na posse do imóvel até a quitação integral das obrigações assumidas.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes é claro ao prever que o não pagamento da taxa de evolução de obra implica em responsabilidade da autora, como fiadora, a arcar com os custos — o que, de fato, ocorreu. A autora sustenta que o contrato está assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, reconhecidas em cartório, sem qualquer vício formal ou de consentimento.

Sustenta ainda que, por força do artigo 323 do CPC, qualquer nova parcela inadimplida no curso da lide deverá ser automaticamente incluída no pedido, por se tratar de obrigação de prestação sucessiva. Ademais, com base no artigo 476 do Código Civil, a autora alega possuir o direito de se recusar a imitir a parte ré na posse do imóvel enquanto não houver o adimplemento total do contrato, incluindo a quitação das taxas de evolução de obra.

Por fim, requer que:

·

Seja reconhecido o direito da autora de se recusar a entregar a posse do imóvel à ré até a quitação integral do contrato, inclusive das taxas de evolução de obra;

·

Seja a ré condenada ao pagamento do valor de
R$ 13.581,60
, devidamente atualizado com aplicação de INCC, juros de 1% ao mês, multa de 2% e honorários advocatícios de 20%, além de quaisquer parcelas futuras inadimplidas durante o curso do processo;

·

A ré seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Distribuído os autos, por sorteio, os autos foram distribuídos ao Juízo da 13ª Vara Cível de Belém, que se declarou incompetente, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por URBIX SPE ALEGRO MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA contra OZIANNE BARBOSA DE OLIVEIRA, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Na hipótese, entendo que a relação jurídica travada entre as partes é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerida se enquadra perfeitamente no conceito de consumidora previsto no art. 2º e as empresa autora no conceito de fornecedora de serviço previsto no art. 3º do referido estatuto legal, devendo, portanto, incidir as regras do direito consumerista ao caso sub judice.

Assim, devem ser observados os princípios que regem o CDC, tais como, o da boa-fé, do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor como parte vulnerável da relação de consumo. Inclusive, neste sentido, o art. 101, inciso I, do mesmo diploma legal, prevê que é competente o foro do domicílio do consumidor para o conhecimento e julgamento de demandas que envolvam seus interesses.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. Agora se o consumidor for parte ré
a demanda em seu desfavor deve ser proposta no foro de seu domicílio.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício.
2. Segundo entendimento desta Corte, nas
ações propostas contra o consumidor
,
a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC
. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio
.

4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012).

Importante destacar, ainda, que o STJ, através do REsp 1.049.639/MG estabeleceu ser absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, sendo nula qualquer estipulação contratual acerca da eleição de foro.

No presente caso, observo que a parte requerida reside no Município de Ananindeua-PA, conforme indicado no contrato e na própria petição inicial, sendo este, portanto, o foro competente para o processamento da presente ação, uma vez que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual forçoso se faz necessário o declínio de competência para aquela Comarca, mesmo diante da previsão da clausula de eleição de foro prevista no contrato.

Diante do exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar o presente feito, devendo os autos serem remetidos para uma das Varas Cíveis de Ananindeua.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Em seguida, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua suscitou o conflito, nos seguintes termos:

Li o processo eletrônico.

SUSCITO o conflito de competência.

O colega da capital declina de ofício processo, baseado em entendimento não vinculativo, exarado em decisão pontual do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Não considerou, por exemplo, que Belém e Ananindeua são comarcas contíguas e que, muitas vezes, em inúmeros casos, moradores de Ananindeua tem seus trabalhos em Belém, sendo comarca que lhes fica muito mais adequada para a defesa de seus interesses.

Não considerou, o colega que declinou de ofício uma competência que, pela regra processual seria relativa, que o ENDEREÇO DO RÉU é praticamente na divida entre Belém e Ananindeua, e que lhe é MAIS PERTO o Poder Judiciário em Belém, do que Ananindeua.

Ora, simplesmente optou por declinar a competência, sem, pelo visto, ter realmente observado as peculiaridades que podem FACILITAR o acesso do réu ao processo.

Ora, se a justificativa para o declínio da competência em uma comarca CONTÍGUA foi o argumento da facilidade para a parte ré promover sua defesa, como sabe, no caso concreto, se ao réu não lhe será muito mais fácil o acesso ao Poder Judiciário em Belém?

O próprio contrato com a CAIXA foi assinado em Belém, quando poderia ter sido em Ananideua! Ora, por evidente, a parte ré entendeu mais conveniente a capital do Estado, e o colega declinou da competência sem considerar todos estes pontos!

Ainda, finalmente, o imóvel objeto do contrato realizado entre as partes, é em Belém! Ou seja, do que se tem nos autos, parece muito mais evidente que à parte ré, muito mais aproveitaria a demanda permanecer em Belém, do que ser discutida em Ananindeua!

Nesse sentido, SUSCITO o conflito.

Encaminhe-se para o Tribunal de Justiça para que decida a competência no caso em concreto.

INTIMEM-SE.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente.

Nos termos do art. 955 do CPC, designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

O juízo suscitado não prestou informações.

O Ministério Público, por meio do Procurador João Gualberto dos Santos Silva, opinou
pela desnecessidade de sua intervenção
, por se tratar de
lide de natureza patrimonial e disponível
, sem envolver interesses públicos, sociais ou de incapazes, conforme previsão do art. 178 e art. 951, parágrafo único, do CPC. Assim, manifestou-se pela
abstenção de atuação como fiscal da ordem jurídica
no feito.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à definição da competência territorial para processar e julgar a Ação de Cobrança movida por URBIX SPE ALEGRO MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA. em face de OZIANNE BARBOSA DE OLIVEIRA. O cerne da questão reside na aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e suas implicações na regra de competência.

De início, é fundamental reconhecer que a relação jurídica travada entre a construtora/incorporadora (URBIX SPE ALEGRO MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA.) e a adquirente de unidade imobiliária (OZIANNE BARBOSA DE OLIVEIRA) é nitidamente de consumo. A autora se enquadra na definição de fornecedora de serviços e produtos (art. 3º do CDC), e a ré, como destinatária final do bem, na de consumidora (art. 2º do CDC).

Uma vez estabelecida a relação consumerista, incidem as normas protetivas do CDC, as quais possuem caráter de ordem pública, conforme o art. 1º da Lei nº 8.078/1990. Entre tais normas, destaca-se a regra de competência estabelecida no art. 101, inciso I, do CDC, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

No caso em análise, o consumidor figura no polo passivo da demanda (réu). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, nas ações propostas
contra
o consumidor, a competência do foro de seu domicílio possui caráter protetivo, permitindo que seja declinada de ofício, mesmo que se trate de competência territorial, sem que isso configure ofensa à Súmula nº 33 do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA EM COMARCA ALEATORIAMENTE ESCOLHIDA PELO CREDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CDC . DOMICÍLIO DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. I . Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção. II. Recurso especial conhecido e provido, para declarar competente o foro da Comarca de Quixeramobim, Ceará, domicílio do devedor.

(STJ - REsp: 609237 PB 2003/0209501-2, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/09/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10 .10.2005 p. 376)

O Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém agiu corretamente ao declinar da competência, conforme precedentes consolidados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.EFEITOS MODIFICATIVOS . PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIASAPOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO . AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEMJUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FOROCONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DASAUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício . 2.
Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC .
3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nemo do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação . 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ªVara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS.

(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no CC: 116009 PB 2011/0035408-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/02/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2012)

"A jurisprudência dos Tribunais pacificou o entendimento de que a competência do foro de domicílio do consumidor, nas ações em que figure como réu, possui caráter absoluto." (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00371282020248260000 Jales, Relator.: Silvia Sterman, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 24/10/2024).

"O art. 1º da Lei nº 8.078/1990 estabelece que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, motivo pelo qual a definição do foro para o processo e julgamento de ações judiciais propostas por consumidores pode ser declinada de ofício e não apenas em preliminar de contestação (art. 64 do CPC), afastando-se a aplicação da Súmula nº 33 do Tribunal da Cidadania, não se tratando de competência relativa." (TJ-CE - Conflito de competência cível: 0000539-84.2024.8.06.0000 Morada Nova, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

A regra do domicílio do consumidor, quando este é o réu, visa a proteger a parte vulnerável da relação de consumo, garantindo-lhe o acesso mais facilitado à justiça e o pleno exercício do direito de defesa. A possibilidade de declinação de ofício da competência, nesse contexto, é uma decorrência da natureza de ordem pública das normas consumeristas e do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Os argumentos do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, sobre a contiguidade das comarcas de Belém e Ananindeua, a suposta maior conveniência do foro da capital para o réu, o local de assinatura do contrato de financiamento ou a localização do imóvel, não se sobrepõem à regra de proteção do CDC.

A presunção legal é que o domicílio do consumidor é o foro mais adequado para sua defesa, e eventuais "conveniências" pontuais, não comprovadas, não afastam o critério objetivo e protetivo estabelecido pela legislação consumerista. A escolha aleatória de foro por parte do fornecedor, em detrimento do domicílio do consumidor que figura como réu, é exatamente o que as normas de proteção buscam evitar.

Portanto, o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém agiu em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Conflito Negativo de Competência para JULGÁ-LO
IMPROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
para processar e julgar a AÇÃO DE COBRANÇA N. 0863877-44.2024.8.14.0301.

Cumpra-se, dando-se ciência aos juízos em conflito.

É como voto.

Belém, 19/09/2025